Tribunal: TJDFT
Processo: 0015044-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. VALOR DO ALUGUEL. TERMO INICIAL E TERMO FINAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ocorrência de chuvas torrenciais e carência de mão de obra qualificada são intercorrências previstas para quem atua no setor da construção civil, não sendo excludente de responsabilidade.
2. O prejuízo suportado pelo comprador com o atraso na entrega do imóvel é presumido, não havendo necessidade de comprovar que havia possíveis locatários interessados no imóvel, tampouco eventual valor acordado a título de aluguel. 2.1. Isto porque surge, como consequência lógica, a necessidade de o comprador pagar pelo uso de imóvel diverso ou fica impossibilitado de usufruir o bem adquirido para fins de locação.
3. O valor dos lucros cessantes deve corresponder ao valor do aluguel de imóvel semelhante ao adquirido e comprovado nos autos.
4. O prazo final para entrega do bem caracteriza o termo a quo da incidência dos lucros cessantes. 4.1. Os lucros cessantes têm como termo final a entrega efetiva das chaves ao comprador, e não a distribuição da ação, uma vez que é só com a imissão na posse que o adquirente pode usufruir o bem.
5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.